Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-24.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A CASA. DIFICULDADES EM INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. NÃO DEMONSTRADOS.
1. Consoante orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, os alimentos ao ex-cônjuge somente são cabíveis em caso de comprovada necessidade de quem pleiteia e da possibilidade econômica daquele que vai prestar, tratando-se de medida excepcional e, em regra, transitória, devendo ser fixados por período razoável para que o ex-cônjuge atinja a independência financeira.
2. Negou-se provimento ao apelo.